Tribunal: TJDFT
Processo: 0745538-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES JUSTIFICADAS A POSTERIORI. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. QUANTIDADE SIGNIFICATIVA DE ENTORPECENTE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ALEGAÇÃO DE PATERNIDADE SOLO. ART. 318, VI, CPP. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), com posterior conversão da prisão em preventiva por decisão do Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia do DF, nos autos vinculados à 5a Vara de Entorpecentes do DF (processo no 0754895-21.2025.8.07.0001).
2. Alegada nulidade do ingresso domiciliar sem mandado judicial, sob o fundamento de ausência de fundadas razões e de consentimento formal do morador, em afronta ao art. 5o, XI, da CF/88 e ao Tema 280 do STF. Tese rejeitada. O ingresso se deu em contexto de flagrante delito, consubstanciado em denúncias reiteradas e monitoramento velado por equipe de inteligência da PMDF, corroborado por confissão espontânea do paciente no momento da abordagem. Aplicação do art. 303 do CPP e da orientação firmada pelo STF quanto à licitude do ingresso domiciliar sem mandado em casos de flagrância devidamente justificada a posteriori.
3. A apreensão de mais de 1kg de maconha (skunk), fracionada para revenda, acompanhada de balança de precisão e outros instrumentos típicos da traficância, evidencia a gravidade concreta da conduta e justifica a manutenção da prisão para garantia da ordem pública. A confissão do paciente, aliada aos elementos colhidos, reforça a presença dos requisitos do art. 312 do CPP.
4. A decisão que converteu o flagrante em preventiva está adequadamente fundamentada, com base na gravidade em concreto da conduta, na reincidência específica do paciente, que possui três condenações definitivas por roubo circunstanciado e uma por receptação, todas em regime aberto, e no risco de reiteração delitiva. Inviabilidade de aplicação das medidas cautelares do art. 319 do CPP.
5. A alegação de paternidade solo, nos moldes do art. 318, VI, do CPP, não se sustenta na ausência de comprovação documental da imprescindibilidade do genitor. Ademais, a prática do tráfico de drogas no interior da residência familiar revela ambiente incompatível com a proteção integral da criança, invertendo a lógica de salvaguarda do interesse do menor.
6. A segregação cautelar, no caso, mostra-se imprescindível à preservação da ordem pública e à eficácia da persecução penal, diante do histórico delitivo do paciente, da natureza do crime imputado e da ineficácia demonstrada das medidas alternativas anteriormente aplicadas.
7. Ordem conhecida e denegada.